Tribunal: TJDFT
Processo: 0004750-47.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO E PERTUBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM DELITOS COMETIDOS NO CONTEXTO FAMILIAR. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS DISTINTOS. PRESENÇA DE FILHO MENOR E ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA. MOTIVO FÚTIL. CIÚME. ADEQUAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA REDIMENSIONADA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A recepção da Lei das Contravenções Penais pela Constituição Federal vem sendo admitida desde sua promulgação, de forma pacífica tanto na Corte Suprema quanto no Superior Tribunal de Justiça. Além disso, no HC 106.212/MS decidiu-se que o art. 41 da Lei n.o 11.340/06 abrange toda e qualquer prática delituosa contra a mulher, inclusive a contravenção penal.
2. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial relevância probatória, em razão de tais delitos serem comumente praticados na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade.
3. A absolvição mostra-se inviável quando todas as provas trazidas nos autos demonstram, de forma inequívoca, a prática das contravenções penais de vias de fato e de perturbação da tranquilidade.
4. Tendo em vista que os abalos psicológicos à vítima são superiores ao normal, levando a ofendida a realizar tratamento psicológico, correta a valoração negativa das consequências do crime. Ademais, adequada a valoração negativa das circunstâncias do crime quando o delito contra a mulher for praticado na presença de filho menor.
5. Justificado o reconhecimento da agravante do motivo fútil, já que merece maior reprovação social o fato de o réu ter praticado o delito em razão de ciúme e sentimento de posse sobre a vítima.
6. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, bem como na presença de circunstância agravante, consoante entendimento consolidado no STJ. Dosimetria redimensionada.
7. Cabe a redução da indenização por danos morais de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 300,00 (trezentos reais) em atendimentos aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para reduzir a pena para 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de prisão simples e reduzir para R$ 300,00 (trezentos reais) a indenização mínima por danos morais.